Tribunal: TJDFT
Processo: 0752900-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao requerido BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de eventual carência de interesse. Intime-se. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111